Tribunal: STF
Processo: ARE 1263160
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS. MESMA TITULARIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato grosso do Sul:
    “NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – INCIDÊNCIA NO DESLOCAMENTO INTERESTADUAL DE GADO BOVINO ENTRE IMÓVEIS RURAIS DO MESMO TITULAR – SÚMULA Nº 166/STJ – SENTENÇA RATIFICADA - REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDOS. 1 – Tratando-se o transporte de gado entre propriedades rurais do mesmo proprietário, ainda que em Unidades da Federação diversas, de mera circulação física do bem, resta ausente a circulação jurídica que configura fato gerador do ICMS sobre operação interestadual. Inteligência da Sumula nº 166/STJ. 2 – Remessa necessária e recurso voluntário desprovidos” (fl. 11, vol. 6).
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 13, vol. 7).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência das Súmulas ns. 282 e 286 do Supremo Tribunal Federal e pela alegação de que “a ofensa à Súmula Vinculante n° 10, do Supremo Tribunal Federal não pode ser objeto de Recurso Extraordinário, pois a referida não se enquadra no conceito de dispositivo da Constituição” (fls. 34-38, vol. 8).
    No agravo, o agravante sustenta que “o Estado tão somente cita em seu apelo a violação à Súmula Vinculante n. 10 para fins de conclusão de argumentação, uma vez que a mesma dispõe expressamente sobre o previsto no artigo 97 da CF, o qual foi violado pela decisão recorrida” (fl. 20, vol. 10).
    Alega que “não há que se falar em aplicação da Súmula 282 do STF, uma vez que o Estado apresentou embargos de declaração e nos termos do artigo 1.025 do Novo CPC a violação ao art. 97 da CF considera-se inclusa na decisão recorrida” (fl. 23, vol. 10).
    Ressalta que “o entendimento do STF externado na Súmula 286 é o de que não será conhecido o recurso fundado em divergência jurisprudencial quando existir entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Ora, não houve julgamento da matéria pelo Plenário, mas tão somente pelas turmas do STF, razão pela qual não pode se falar em aplicação da Súmula 286 do STF” (fl. 24, vol. 10). 
    Pede “que o presente Agravo do art. 1.042 do CPC seja conhecido e provido, para, na sequência, prover o recurso extraordinário” (fls. 25-26, vol. 10). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Conquanto seja de se fastar o fundamento da decisão agravada quanto ao prequestionamento, por ter sido a matéria tratada no recurso extraordinário objeto de oportuna impugnação, a superação desse óbice processual é insuficiente para o provimento da pretensão da agravante.
    6. Quanto à alegada contrariedade ao art. 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 10, no julgado recorrido não se declarou a inconstitucionalidade nem se afastou a incidência, com base em fundamento constitucional, da Lei Complementar n. 87/1996. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Não há que falar em violação do art. 97 da CF, uma vez que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.176.452-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.5.2019).
    “DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 5.493/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.138.327-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.9.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DESLOCAMENTO INTERESTADUAL DE MERCADORIAS. ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. DESPROVIMENTO. 1. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, sendo irrelevante, para tanto, que matriz e filial estejam sediadas em Estados distintos da Federação. Precedentes. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, se limita a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Majoração de honorários na forma do artigo 85, § 11, CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.213.482-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.2.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. 1. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. VENDAS A PRAZO. INCIDÊNCIA SOBRE OS ACRÉSCIMOS FINANCEIROS. 2. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DE AFASTAMENTO DA LEI COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 779.790-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.2.2014)
    7.  Quanto à incidência de ICMS no deslocamento interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, o Tribunal de origem assentou:
    “(...) cumpre registrar que a discussão está em torno da incidência do ICMS na transferência de gado entre as propriedades do impetrante neste Estado e aquela localizada no Estado do São Paulo, consoante destacado na própria inicial. 
    De outra parte, defende-se a não incidência do tributo calcado especialmente no espírito da Súmula nº 166 do STJ, que consigna ‘Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte’. A despeito de já ter manifestado em outros feitos com discussão semelhante a incidência da técnica do diferimento aplicada ao recolhimento do ICMS (substituição tributária regressiva - ‘para trás’), nas operações interestaduais ocorridas dentro da cadeia bovina, na hipótese, verifica-se pelas guias anexadas pelo contribuinte que trata-se da situação de efetiva incidência do ICMS na circulação interestadual do gado entre imóveis do mesmo titular, logo, aplicável a referida súmula. (...)
    Portanto, tratando-se de discussão unicamente de direito e almejando a uniformidade jurisprudencial como pilar da segurança jurídica, deve ser aplicado o referido entendimento também no presente caso, ou seja, de que a hipótese tratada nos autos refere-se a mera circulação física do gado, portanto, sem incidência do ICMS” (fls. 6-10, vol. 6).
    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a mera saída física do bem de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, sem que ocorra a transferência efetiva de sua titularidade, não configura hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria” (RE n. 1.039.439-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.2.2018). Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade. Não incidência. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(ARE n. 1.190.808-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – TRIBUTÁRIO – ICMS – DESLOCAMENTO FÍSICO DE MERCADORIA ENTRE MATRIZ E FILIAL – INOCORRÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DO BEM, QUANDO NÃO HÁ TRANSMISSÃO DA TITULARIDADE DOMINIAL – HIPÓTESE QUE NÃO SE REVELA TRIBUTÁVEL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.038.079-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.9.2017).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTO. MESMA TITULARIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal entende que o simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência de propriedade, não caracteriza a hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 764.196-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.6.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UM MESMO CONTRIBUINTE SITUADOS EM ESTADOS DISTINTOS DA FEDERAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A mera saída física do bem de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, sem que ocorra a transferência efetiva de sua titularidade, não configura hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE n. 1.039.439-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.2.2018).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMA TITULARIDADE. FATO GERADOR NÃO CARACTERIZADO. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Conforme jurisprudência do STF, o simples deslocamento físico de mercadoria entre estabelecimentos de mesmo contribuinte não faz surgir o fato gerado apto a desencadear a cobrança do ICMS. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (ARE n. 676.035-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2017).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UM MESMO CONTRIBUINTE SITUADOS EM ESTADOS DISTINTOS DA FEDERAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.033.286-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.6.2017).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora